Tribunal: TJSP
Processo: 1014145-72.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que postula a declaração de inexigibilidade das dívidas descritas na petição inicial, mediante reconhecimento da prescrição, condenando-se a ré, ainda, na obrigação de remover seu nome da plataforma de negociação 'Serasa Limpa Nome' e não realizar cobrança da dívida por quaisquer meios – Demandante que pretende, também, a condenação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que postula a declaração de inexigibilidade das dívidas descritas na petição inicial, mediante reconhecimento da prescrição, condenando-se a ré, ainda, na obrigação de remover seu nome da plataforma de negociação 'Serasa Limpa Nome' e não realizar cobrança da dívida por quaisquer meios – Demandante que pretende, também, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em R$ 10.000,00 – Magistrada 'a quo' que julgou improcedente a pretensão - Recurso autoral ao qual cabe parcial atendimento - Prescrição que, de fato, obsta a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, sob pena de permitir-se, 'ad infinitum', admoestação do consumidor por dívida cujo adimplemento não mais se pode exigir coercitivamente - Pagamento sujeito exclusivamente a ato volitivo do devedor – Inocorrência, contudo, de mácula ao nome, reputação creditícia ou honra objetiva do consumidor, na medida em que a ocorrência descrita na petição inicial não se confunde com negativação indevida, dotada de caráter público - Ausência de prova, ademais, que a alegada diminuição do score ocorreu em razão do apontamento objeto da ação, bem como de que a autora teve crédito negado em razão de tal fato – Tese fixada pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 710) – Sucumbência recíproca caracterizada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO